Tribunal: TJSP
Processo: 0004219-23.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição da pena pelo estudo e trabalho – Recurso ministerial pleiteando a reforma da decisão - Período máximo de estudo de quatro horas diárias – Lapso excedente que não pode ser considerado para fins de remição – Inteligência do artigo 126, §1o, inciso I, da Lei de Execução Penal – Reforma da decisão – AGRAVO PROVIDO.